Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-87.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: direito penal. Apelação criminal. Furto durante o repouso noturno. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Furto privilegiado. Primariedade do agente e pequeno valor da res furtiva. Direito subjetivo do réu. Redução da pena. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a imputação do crime de furto durante o repouso noturno (art. 155, § 1o, do Código Penal).
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de furto; e, (ii) analisar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado.
III. Razões de decidir.
3. Mantém-se a condenação suficientemente fundamentada nos elementos de prova produzidos, especialmente pelos depoimentos da vítima e da testemunha policial e pela confissão extrajudicial do réu ao admitir ter trocado o celular furtado por entorpecentes, embora tenha negado o dolo.
4. O furto privilegiado deve ser reconhecido ao réu se comprovada sua primariedade e o pequeno valor da res furtiva, não cabendo ao julgador criar requisitos adicionais não previstos na lei.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, § 1o e § 2o; art. 33, § 2o, “c”; art. 44, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 396.785/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 20/06/2017, DJe 28/06/2017; STJ, Súmula 511; TJDFT, Acórdão 1971854, 0703014-13.2023.8.07.0021, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20/02/2025, DJe 03/03/2025.